Tribunal: TJMT
Processo: 1003121-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003121-07.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WELLINGTON VICENTE DOS SANTOS - CPF: 964.770.081-49 (RECORRENTE), JEANNE RENATA COSTA SILVA - CPF: 014.137.131-57 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 210.483.559-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Edilson Lima Carvalho (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), EDILSON LIMA CARVALHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1003121-07.2021.8.11.0000

RECORRENTE: WELLINGTON VICENTE DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II, DO CP] – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – PRÉVIA DISCUSSÃO E VIAS DE FATO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA - QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL AFASTADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios suficientes de autoria, cabível e recomendável é a pronúncia para que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas.

Se há, no conjunto probatório, a demonstração de que houve prévia discussão e agressões mútuas entre o agente e a vítima, a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1003121-07.2021.8.11.0000

RECORRENTE: WELLINGTON VICENTE DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito manejado pela Defensoria Pública em favor de WELLINGTON VICENTE DOS SANTOS, pronunciado pelo Juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia para que seja submetido a julgamento popular pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil [art. 121, § 2o, II, do CP].

Assevera que não há provas seguras acerca da autoria do crime, negada pelo recorrente, e que sequer a arma utilizada foi apreendida, de modo que,
“sem apreensão e laudo pericial não há prova da materialidade”
, razão pela qual pugna pela sua absolvição. Subsidiariamente, almeja o afastamento da qualificadora de motivo fútil, em razão da existência de desavença anterior entre WELLINGTON e a vítima.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1003121-07.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

WELLINGTON VICENTE DOS SANTOS foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do seguinte fato delituoso:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 23/01/2016, por volta das 20h55, na Fazenda Paraíso, zona rural desta urbe, o denunciado, com animus necandi, por motivo fútil, matou a vítima EDILSON LIMA DE CARVALHO, desferindo-lhe vários golpes de facão na nuca e costas, e após, efetuou um disparo de arma de fogo no peito da vítima, conforme Laudo Pericial n. 320.2.06.2016.002168-01 de fls. 24/40 e Exame de Corpo de Delito de fls. 23/24”.

GABRIEL NUNES PINHEIRO, testemunha ocular do crime, narrou à autoridade policial:

“Que trabalha na função de vaqueiro desde 29/11/2015; que também mora na Fazenda São Sebastião e dormia em um alojamento; que o alojamento tinha três quartos, sendo um de sua utilização, outro utilizado pela vítima e outro utilizado pelo suspeito WELLINGTON DOS SANTOS; que na noite de ontem (sábado – 23/01/2016), aproximadamente 20h50, estava na porta de seu quarto, quando
viu a confusão envolvendo a vítima EDILSON LIMA CARVALHO e o suspeito WELLINGTON DOS SANTOS; que eles estavam bebendo, sendo que ambos estavam embriagados, mas o WELLINGTON estava ‘muito alterado’; que viu quando o WELLINGTON ‘bateu de facão’ na vítima, atingindo a cabeça, as costas e a nuca; que viu quando WELLINGTON entrou no quarto, pegou uma arma de fogo calibre 32 e efetuou um disparo no peito da vítima
;
que ficou com medo do suspeito, mas o suspeito disse que ‘não iria fazer nada contra ele’
; que o depoente saiu do local para buscar socorro; que quando voltou para o local, junto com a polícia, o corpo da vítima permanecia no mesmo local, caído, e o suspeito havia se evadido; que não sabe para onde o suspeito fugiu;
que a vítima e o suspeito estava discutindo desde a quinta-feira
; que acredita que o crime ocorreu por causa da ‘bebedeira’ e não sabe se eles tinham alguma rixa”.

JOÃO LUIZ DO PRADO, proprietário da Fazenda São Sebastião, onde ocorreu o homicídio, declarou na fase inquisitiva que
“WELLINGTON trabalhava na sua fazenda de tempos em tempos e não tem contrato com o mesmo; que o suspeito WELLINGTON é conhecido na região de São José do Xingu como ‘CUECA’; que não tinha conhecimento que o suspeito possuía uma arma de fogo; que não sabia de nenhuma rixa envolvendo a vítima e o suspeito, e que acreditava que eles eram amigos; que se recorda que o suspeito afirmou que tem parentes no Xingu, mas não sabe o nome; que não tem maiores informações sobre a localização do suspeito; que o suspeito WELLINGTON é uma pessoa de idade (63 anos), baixo, branco, de cabelo ‘sarará’ e tem tatuagens pelo corpo”.

O laudo pericial, elaborado em 24/01/2016, apontou que a vítima apresentava duas lesões, no pescoço e nas costas,
“possivelmente de um facão”
, e foi atingida na região torácica por um projetil de arma de fogo,
“possivelmente uma espingarda”
, que foram a causa da morte de EDILSON LIMA CARVALHO.

A autoridade policial representou pela prisão temporária de WELLINGTON e, após manifestação favorável do Ministério Público, ela foi decretada pelo juízo singular em 28/01/2016, mas o mandado não foi cumprido em virtude de não o ter localizado.

Oferecida a denúncia, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do réu, o que foi deferido em 15/12/2016.

WELLINGTON foi localizado e preso em 14/09/2019, em Alta Floresta.

Após o seu recambiamento para São Félix do Araguaia, foi realizada a instrução processual.

A testemunha que presenciou o crime, GABRIEL NUNES PINHEIRO, não foi localizada para ser ouvida em juízo.

Foram ouvidos, na instrução processual, MARCELO RIBEIRO DA COSTA, ÁLVARO CAMPOS DE LIMA, ANDRÉ ALVES DOS SANTOS E JOÃO LUIZ DO PRADO. Ao final, o réu foi interrogado.

JOÃO LUIZ relatou que é proprietário da fazenda onde ocorreu o crime e que no local estavam apenas três pessoas: o réu, a vítima e GABRIEL. Acrescentou que WELLINGTON e EDILSON tinham uma boa convivência, pois trabalhavam junto há anos, mas que acredita que a desavença estre eles foi causada pela embriaguez de ambos, o que deu início à discussão, que terminou com a vida de EDILSON ceifada pelo réu.

ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, Sargento da Polícia Militar, esclareceu que foram acionados por GABRIEL e, ao chegar no local, ele relatou aos integrantes da guarnição que WELLINGTON atingiu a vítima com golpes de facão e um disparo de arma de fogo, evadindo-se do local em seguida.

Acrescentou que
“GABRIEL informou pra gente que estavam os três na fazenda, e os envolvidos estavam ingerindo bebida alcoólica; em dado momento, houve uma discussão entre a vítima e o acusado, em seguida o acusado pegou um facão e desferiu alguns golpes na vítima, que tentou correr; em seguida, o réu foi até seu quarto, pegou a espingarda cartucheira e efetuou um disparo na vítima”
.

Por fim, disse que a arma de fogo não foi apreendida, uma vez que o réu a levou quando empreendeu fuga.

ÁLVARO CAMPOS DE OLIVEIRA declarou não se recordar com exatidão dos fatos em razão do lapso temporal decorrido.

O Policial Civil MARCELO RIBEIRO DA COSTA, que participou das diligências após o homicídio, relatou que GABRIEL apontou WELLINGTON como o autor do crime.

Interrogado em juízo, WELLINGTON disse que
não se recordava dos fatos, pois estava embriagado
, mas que
“acredita”
que não tenha sido o autor do homicídio.

Como visto, as declarações extrajudiciais de GABRIEL, testemunha ocular do homicídio,
foram corroboradas em juízo
pelo proprietário da Fazenda São Sebastião, JOÃO LUIZ DO PRADO, e pelos policiais militares e civis que atuaram na ocorrência, todos apontando WELLINGTON como o autor do homicídio que vitimou EDILSON, após uma discussão prévia entre eles, provavelmente travada em razão da embriaguez de ambos.

Ao contrário do que sustenta a combatente Defensoria Pública, para a pronúncia do réu
não há exigência legal de
“provas seguras”
do crime, mas apenas e tão somente de
indícios suficientes
, e estes estão sobejamente demonstrados nos autos.

Nesse diapasão, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3.
A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os
indícios suficientes sobre a autoria
. Ademais, no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados
. [...] (HC 314.454/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017 - destaquei).

Assim ocorre porque, nos termos do artigo 5o, XXXVIII,
“d”
, da Constituição da República de 1988, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foi conferida ao Tribunal do Júri.

De igual modo, o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal expressamente limita a atuação do magistrado nesta primeira fase, no atinente ao
juízo de admissibilidade
da acusação.

Conforme bem salientado por PACELLI,
“não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Nesta primeira fase, alcunhada de
jus accusationis,
tem-se por objetivo a verificação da admissibilidade da peça acusatória, vale dizer: apenas se constata se estão presentes indícios robustos o suficiente a justificar a submissão do réu ao Juízo Popular.

Depreende-se que a decisão de pronúncia foi amparada no conjunto probatório até então coligido aos autos, que demonstram a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade da ação ilícita.

Nesse aspecto, registro que
o fato de a arma de fogo não ter sido apreendida em nada altera a materialidade do crime
, que restou comprovada com o óbito da vítima.

Demonstrada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes da autoria, não havendo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, faz-se imperioso manter intacta a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do CPP, garantindo ao Tribunal do Júri a soberania e autonomia que lhe são ínsitas para dirimir as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

No que pertine à qualificadora de motivo fútil, no entanto, não há elementos suficientes nos autos para a manutenção dela.

Com efeito, GABRIEL relatou, na fase inquisitiva, que a vítima e WELLINGTON
“estavam discutindo desde quinta-feira”
e, no dia do fato, ambos estavam embriagados, discussão essa que culminou com os golpes de facão e no disparo de arma de fogo que ceifaram a vida de EDILSON.

Na doutrina, HERÁCLITO MOSSIN leciona com peculiar clareza sobre o tema,
verbis
:

“Em matéria de homicídio, futilidade é, por exemplo: matar a mulher só porque demorou no preparo do almoço; responder com uma facada a um leve gracejo; ver uma criança apanhando laranja no quintal e abatê-la com um tiro; rompimento de namoro; discussões banais entre marido e mulher; incidentes corriqueiros de trânsito; discussão e briga por causa de futebol; negar a pagar bebida para determinada pessoa.

A jurisprudência é iterativa no sentido de que fica afastado o motivo fútil quando o crime de homicídio é praticado por ciúme, mesmo porque ele não se coaduna com a frivolidade, por se cuidar de sentimento que influi decididamente na conduta humana criminosa; por ser um sentimento arrebatador, contrário à banalidade; por ser um sentimento reprovável apenas no campo da moral; quando há divergência anterior entre réu e vítima;

discussão antes do evento criminoso; discussão intensa;

acirrada discussão e luta corporal;
costumeiros desentendimentos entre réu e vítima; animosidade e atritos anteriores à prática delitiva; inimizade entre réu e vítima;

desavença prévia entre réu e vítima
” (Comentários ao Código Penal à luz da doutrina e da jurisprudência, Ed. J.H. Mizuno, 2012, págs. 606/607 - destaquei).

Em reforço à tese, MIRABETE colaciona diversos julgados em seus comentários ao art. 121, § 2o, II, do CP (Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9a edição, pág. 777):

“
Reação a agressão verbal: inexistência de motivo fútil – STJ:
(...) A reação do réu a agressões verbais e
físicas
da vítima não caracteriza, por si só, a qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2o, II, do CP (RT 787/564)”.

“
Contenda anterior: inexistência de motivo fútil – TJAM:

Deve ser afastada da sentença de pronúncia por homicídio a qualificadora do motivo fútil, se houve contenda entre as partes, pois o motivo que a desencadeou é irrelevante para determinar a causa do crime
(RT 765/641)”

Este Sodalício trilhou idêntico entendimento no seguinte julgado:

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como
a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil
e o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, impondo-se a supressão de referidas qualificadoras, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedentes. 4. O princípio in dubio pro societate, que importa em submeter o réu ao Tribunal do Júri, para que este aprecie o afastamento de qualificadoras, não é absoluto, quando as mesmas, propostas pela acusação, se mostram manifestamente improcedentes” (TJMT, 2a C. Crim., RESE no 127116/2012 – Rel. Des. Gerson Ferreira Paes).

No mesmo sentido, desta 1a Câmara Criminal: RESE no 15.641/2017, Rel. Des. MARCOS MACHADO, julgado em 02/05/2017.

Desse modo, a qualificadora de motivo fútil deve ser excluída, diante do quadro fático que demonstra a existência de
discussão prévia
entre WELLINGTON e EDILSON, que já se arrastava há alguns dias.

Diante do exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
excluir a qualificadora de motivo fútil
reconhecida na pronúncia, para que
WELLINGTON VICENTE DOS SANTOS seja levado a julgamento popular pelo crime de homicídio simples
[art. 121,
caput
, do CP] da vítima EDILSON LIMA DE CARVALHO.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021